Tribunal: STF
Processo: RE 1563387
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA NÃO EVIDENCIADA. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ. A defesa apontou violação ao art. 244 do CPP, alegando que a condenação foi baseada em provas ilicitamente obtidas, sem demonstração de fundada suspeita para justificar a busca pessoal. 



2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afastou a alegação de nulidade probatória, considerando que a abordagem policial ocorreu em local conhecido pelo tráfico de drogas e aduziu que o nervosismo do réu justificou a busca pessoal. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada, baseada apenas no nervosismo do réu e no local da abordagem, configura nulidade das provas obtidas e, consequentemente, a nulidade dos atos processuais subsequentes. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. A Corte Superior firmou entendimento de que a busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, não sendo suficiente a mera atitude suspeita, baseada em elementos abstratos, ou nervosismo. 



5. No caso, a abordagem policial e o flagrante ocorreram sem atividade investigativa ou denúncia específica, e sem ação do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de objetos ilícitos. A mera indicação de nervosismo por parte do agente ou do local da abordagem não são suficientes, por si só, para demonstrar a existência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal. 



6. A ausência de fundada suspeita desautoriza a atuação policial, configurando a nulidade da busca pessoal e a ilicitude das provas obtidas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



7. Não cabe a esta Corte Superior apreciar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



8. Agravo regimental desprovido. 



Tese de julgamento: "1. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos. 2. A ausência de fundada suspeita torna a busca pessoal nula e as provas obtidas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, LVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.04.2022; STJ, AgRg no HC 790.415/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2024.” (e-doc. 225).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado da Bahia sustenta violação aos artigos 5º, X, XLIII, LXI e 144, §5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, pois



    “é incontroverso nos autos, consoante bem delineado no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que: i) policiais militares transitavam por local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas; ii) o acusado apresentou concreto nervosismo, ao perceber a presença da guarnição policial; iii) os agentes policiais efetuaram a abordagem e apreenderam, em poder do agravado, 19 (dezenove) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



       



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Adentrando na questão de fundo, o cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização, pela polícia militar do Estado da Bahia, de busca pessoal, a qual culminou na descoberta de “19 (dezenove) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack”.



    Especificamente sobre a dinâmica da abordagem, assim ficou consignado pelo TJBA, ao confirmar a sentença condenatória (e-doc. 151, p. 2): 



    “(...). Nota-se que a diligência que culminou prisão em flagrante do recorrente iniciou-se por meio de ronda na localidade, conhecida pelo intenso movimento relacionado ao tráfico de drogas. Os agentes de segurança, então, avistaram o apelante, que se mostrou demasiadamente nervoso, tendo sido abordado, encontrando-se com ele 19 (dezenove) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack.” (grifamos).



    Ao apreciar agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão do Tribunal de origem, assentando, em decisão monocrática que:



    “No caso dos autos, a abordagem dos agentes militares e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. 



    Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada” (e-doc. 201, p. 4).



    Posteriormente, a Quinta Turma ratificou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em sede de recurso especial, assentando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal.(e-doc. 225)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico. 



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, destacou-se que o recorrido estava em região amplamente conhecida como de traficância, tendo apresentado comportamento suspeito ao revelar nervosismo com a presença policial.



    Em decorrência, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acertadamente, concluiu pela higidez da atuação policial e dos elementos de prova obtidos mediante a busca pessoal.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas e a posterior condenação do recorrido. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Processo nº 0504795-76.2020.8.05.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente